Tribunal: TJDFT
Processo: 0750373-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. MERA ESTIMATIVA DO DEVEDOR. MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. São princípios basilares de que a execução processa-se no interesse do credor, pelo meio menos oneroso ao devedor e que todos os seus bens estão sujeitos à constrição
2. No caso presente, pelo que se extrai do andamento do processo, a área penhorada não foi avaliada pelo juízo até o momento, de modo que não se pode falar em desproporção entre o valor da coisa e o da dívida. Conforme já consignado, há tão somente uma estimativa do próprio devedor, mas sem qualquer manifestação o juízo e avaliação judicial sobre o real preço venal acerca da posse do terreno.
3. Chama à atenção ainda que o devedor possui diversas execuções em seu favor, com a penhora constituída sobre a posse da área utilizada para a constituição do condomínio irregular, de modo que é precoce qualquer juízo de valor sobre excesso da constrição neste caso particular. Enfim, neste momento processual, o processo carece de elementos que permitam reconhecer a plausibilidade do direito e, até mesmo, se a avaliação da coisa penhorada ocorreu até o momento.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.